Tribunal: TJMT
Processo: 1031803-92.2023.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031803-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILTON VITOR DE CAMPOS PACHECO - CPF: 063.341.521-90 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GRUPO MRS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.282.814/0001-08 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - PEDIDOS DISTINTOS - SENTENÇA ANULADA - - RECURSO PROVIDO.

A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

Afastada a litispendência é caso de normal prosseguimento da ação na origem.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031803-92.2023.8.11.0002

APELANTE:
Nilton Vitor de Campos Pacheco

APELADOS:
Grupo MRS Serviços Empresariais LTDA e Banco Bradesco Financiamento S.A

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Nilton Vitor de Campos Pacheco.

AÇÃO
: De indenização por danos morais em face de
Grupo MRS Serviços Empresariais LTDA e Banco Bradesco Financiamento S.A.

SENTENÇA
:
julgou extinto
o feito sem apreciação de mérito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

APELO
: sustenta, em síntese, a reforma da sentença para regular processamento do feito.

Contrarrazões:
Apresentada ao Id. n. 198710789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação de
Nilton Vitor de Campos Pacheco
, contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de indenização por danos morais em face de
Grupo MRS Serviços Empresariais LTDA e Banco Bradesco Financiamento S.A
,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por reconhecer a ocorrência de litispendência com o processo nº 1039522-62.2022.8.11.0002.

A controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por litispendência.

Inicialmente cumpre observar que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1°, 2° e 3°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, foi reconhecida a ocorrência de litispendência entre a presente ação e o processo n°
1039522-62.2022.8.11.0002
.

Contudo, verifica-se que os processos, em que pese tenham identidade de partes e de causa de pedir, não tem identidade de pedido, já que um deles versa sobre busca e apreensão e o outro busca danos morais em decorrência de protesto.

O presente processo n° 1031803-92.2023.8.11.0002 cuida-se de pedido de danos morais em decorrência de protesto por edital em nome do autor.

Já o processo n° 1039522-62.2023.8.11.0002, que foi considerado litispendente ao presente, trata de busca e apreensão de veiculo em nome do autor.

Assim, é possível perceber que não há identidade de pedido entre os processos, o que afasta a litispendência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS -
LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE
– COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1º e 3º).
II - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação” (TJMT, AP 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024